Tribunal: TJDFT
Processo: 0701444-26.2020.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701444-26.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO ALVES MARQUES AGRAVADO: LARISSA KARKOUR MARINHO DE CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão, em cumprimento de sentença, que rejeitou os embargos de declaração opostos contra a decisão que rejeitou a impugnação à penhora. Não há pedido de liminar. Recebo recurso sem efeito suspensivo. Dispenso as informações do juízo processante. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Defiro a gratuidade de justiça. (e) Brasília/DF, 6 de outubro de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito